Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-21.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004746-21.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEISIANE FERNANDA UCELLO LACERDA - CPF: 016.646.451-10 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO - CPF: 011.444.121-96 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL – EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DOAÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que a recorrente não se desincumbiu de ônus que lhe era devido (artigo 373, II), não há que se falar em doação por parte do recorrido.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se efetivamente demonstrado nos autos, preservando-se assim a boa-fé inerente a este.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deisiane Fernanda Ucello Lacerda em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Alta Floresta - MT, que nos autos da Ação de Cobrança n. 1004746-21.2022.8.11.0007 julgou procedente o pedido contido na exordial, para condenar a apelante ao pagamento de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta reais), corrigidos pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento), bem como condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID. 191813677).

Alega que foi devidamente demonstrado na contestação, que todos os valores foram dados pelo apelado de maneira livre e consciente, e agora, após o término do relacionamento, por estar com “dor de cotovelo”, ciúmes, vendo que sua ex convivente vive uma vida feliz e saudável, tenta inferniza-la com grandes mentiras.

Assevera que são vastos os elementos comprobatórios de que as transferências feitas se tratavam de doações realizadas pelo apelado, não havendo, portanto, que se falar em condenação da recorrente.

Argumenta que no tocante a alegação de preclusão dos questionamentos e provas anexadas aos autos, em sede de alegações finais, estes devem ser considerados, haja vista que a apelante não tem culpa de seu antigo procurador não ter juntado tais documentos ou levantado tais questionamentos, sendo certo que deve a ela ser reconhecido a boa-fé processual, a fim de aceitar documentos e indagações feitas em alegações finais, visto coibir condenação indevida.

Ao término pugna pelo provimento do recurso (ID. 191813687).

Em suas contrarrazões o apelado esclarece que a sentença deve permanecer como lançada em instância de piso, haja vista que ficou devidamente comprovado nos autos que o apelado emprestou o recurso a apelante, por meio de operações bancárias. Já a apelante não se desincumbiu de seu ônus da prova, consistente na comprovação de que as transações se tratavam de doações.

Ao final, pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Cobrança proposta pelo apelado em desfavor da apelante, com o escopo de receber valores (R$ 22.660,00) transferidos a recorrente, quando vivenciavam relacionamento amoroso, fundamentando seu pleito nos comprovantes de transferência acostados aos autos nos IDs. 191813166 a 191813169.

Após a instrução processual, a Magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 22.660,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais), por entender que a versão do recorrido mostra-se mais verossímil com o conjunto probatório, uma vez que restou comprovada a existência de contrato verbal de mútuo de dinheiro entre as partes, nos termos do artigo 586 do Código Civil.

Vejamos o que restou consignado no
decisum
atacado:

“(...)

Assim, no confronto das versões apresentadas, a versão do Autor mostra-se mais verossímil com o conjunto processual-probatório, pelo que, restou comprovada a existência de contrato verbal de mútuo de dinheiro do Autor em favor da Requerida, nos termos do artigo 586 do Código Civil.

“(...)

Logo, inexistente a comprovação das alegadas doações verbais e comprovada a existência do crédito sob cobrança e do contrato verbal de mútuo do Autor em favor da Requerida, o julgamento pela procedência do pedido é medida que se impõe.

ISTO POSTO,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para condenar a requerida ao pagamento de R$ 22.660,00 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta reais). Nos termos do artigo 592, inciso II do CC, incidirá correção monetária pelo INPC desde 30 (trinta) dias, a partir do último empréstimo realizado, ou seja, a partir de 03/12/2021 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

(...)”.

Da análise dos autos, verifica-se que se mostra incontroverso que as partes litigantes tiveram relacionamento amoroso, e que no período deste, o recorrido repassou valores a recorrente, valores estes, que o apelado buscou o ressarcimento com a interposição da respectiva ação de cobrança.

Depreende-se ainda, que o recorrido emprestou dinheiro para a apelante (ex-namorada) de forma verbal (mútuo verbal), ou seja, não havendo qualquer contrato escrito, que venha a comprovar a transação vivenciada entre os litigantes.

Com o fito de comprovar suas alegações, o recorrido fez anexar aos autos, extratos bancários das mencionadas transações (IDs.191813166 a 191813169), os quais foram preponderantes no convencimento formado pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Conforme consignado pela Juíza
a quo
o fato constitutivo do direito do autor, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é o empréstimo, o que resta demonstrado nos autos (IDs.191813166 a 191813169), sendo certo que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatórios, consubstanciado em comprovar que as mencionadas transações financeiras, tratavam-se de doações, portanto, cabia a ela a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor da ação, nos termos do disposto no artigo

373, II, Código de Processo Civil, o que não logrou êxito em fazer.

Com efeito, a respeito do ônus da prova, aplicável ao caso o Código de Processo Civil, o qual estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Assim, diante do que foi alegado pelas partes, durante a instrução processual, bem como a despeito de todo o conjunto probatório, tenho que a Magistrada
a quo
laborou em acerto, haja vista que deve-se observar, na hipótese, a boa-fé na formalização do contrato verbal firmado entre os litigantes, não havendo, portanto, ressalvas a serem feitas em face do
decisum
fustigado.

Desta forma, de se considerar válido o pacto verbal demonstrado por meio das provas colacionadas nos autos, preservando-se a boa-fé, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para a ex-namorada (requerida/apelante), dívida esta que deve ser honrada, conforme bem exposto na sentença.

Sobre o tema em destaque, este Sodalício já decidiu caso semelhante. Senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada.

Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.”. (N.U 0035548-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

No que tange as conversas de aplicativo (whatsApp) tenho que a magistrada novamente laborou em acerto ao desconsiderá-las, vez que as transcrições juntadas pela apelada (ID. 191813197 a ID. 191813652) não contêm a pertinente comprovação de sua autenticidade e completude de seu conteúdo, eis que ausente a aposição das datas em que ocorreram, fato que inviabiliza a utilização destas para a formação de convicção acerca da essencialidade das transferências de numerários.

Não obstante, tenho que as provas colacionadas aos autos foram devidamente sopesadas pela julgadora monocrática, não havendo, portanto, quaisquer ressalvas a serem feitas no
decisum
fustigado, devendo este permanecer incólume, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024